Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700730-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. R. D. A., devidamente representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos seguintes termos: "Diante da superveniente modificação do título judicial (anexo), resta a imposição à demanda da cobertura do tratamento consistente em "fonoaudiólogo especializado em disfazia – 5x semana [...] mediante assistência domiciliar, por meio do pagamento direto ao prestador", ou seja, mediante serviço próprio ou credenciado. A empresa ré comprovou nos autos a indicação de prestador credenciado para a realização do tratamento de fonoaudiologia (ID no 212043159), não havendo demonstração razoável de inadequação do serviço específico já disponibilizado, de modo que, por ora, não há se falar em descumprimento da tutela (fonoaudiólogo) e eventual opção do autor por manter a profissional atual não encontra guarida no título judicial, devendo observar, quanto a eventual reembolso, o procedimento prescrito no Capítulo IX do contrato de ID no 179611082 (autos de origem, pág. 9). Diante disso, INDEFIRO o processamento do Cumprimento Provisório de Sentença. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se." Em suas razões recursais (ID 67802221), a parte agravante sustenta que já possui atendimento em home care e a operadora de saúde tenta cumprir a determinação judicial por meio desse serviço, que não dispõe das terapias especializadas conforme exigido. Em tutela de urgência, pugnou pela determinação que a CASSI custeie imediatamente o tratamento. No mérito, pleiteia a reforma de decisão originária. É o simples relatório. Analiso o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". De pronto, constato que o título determinou o acompanhamento fonoaudiológico com profissional especializado em disfagia. Neste ponto, apesar da irresignação da parte agravante, descabe a escolha do profissional. A escolha de tratamento demanda submissão ao regramento de reembolso e somente é possível quando o plano não possui profissionais credenciados para prestação do serviço. A parte recorrente, todavia, alega que a profissional indicada na origem não possuía as especializações necessárias para o tratamento. Por este motivo, determinei a intimação da CASSI para cumprir a determinação judicial, apresentando nominalmente os profissionais credenciados e habilitados para realização do acompanhamento fonoaudiológico com especialização em disfagia, inclusive juntado aos autos os certificados comprovando a especialização, a fim de ser avaliado o aludido descumprimento (ID 67820341). As informações foram prestadas ao ID 67990584 e combatidas devidamente pela parte recorrente ao ID 68429108. Os elementos de prova acostados aos autos efetivamente demonstram que a criança se encontra desassistida, uma vez que a profissional indicada não possui condições de realizar o tratamento na frequência proposta, em virtude de distância geográfica (ID 68429359). Por este motivo, é o caso de deferimento da tutela de urgência, a fim de determinar à empresa agravada que proceda à indicação de profissional adequado para realização do acompanhamento fonoaudiológico com especialização em disfagia, na frequência de 5 (cinco) vezes na semana, mediante assistência domiciliar e por pagamento direto ao prestador, tudo conforme indicação do médico assistente, como definido no Acórdão no. 1937340. Em consequência, autorizo o processamento do Cumprimento Provisório de Sentença. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à empresa agravada que proceda à indicação de profissional adequado para realização do acompanhamento fonoaudiológico com especialização em disfagia, na frequência de 5 (cinco) vezes na semana, mediante assistência domiciliar e por pagamento direto ao prestador, tudo conforme indicação do médico assistente, como definido em Sentença e no Acórdão no. 1937340, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Resta autorizado o processamento do Cumprimento Provisório de Sentença até cumprimento da obrigação de fazer, que ocorrerá com o efetivo início da terapia especializada e não com a mera indicação de profissional. Comunique-se o juízo originário para cumprimento imediato da presente decisão e processamento do Cumprimento Provisório de Sentença. Eventuais descumprimentos deverão ser processados na origem, em virtude da via estreita do Agravo. À parte agravada para cumprimento da decisão e apresentação de Contrarrazões de recurso. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator